Tribunal: STF
Processo: RE 1286487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÕES E REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. A SDI-1 deste Tribunal Superior do Trabalho, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis, firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a pretensão de incidência dos recolhimentos destinados à previdência complementar sobre as parcelas reconhecidas em Juízo, sendo inaplicável nesta hipótese a diretriz fixada pelo STF no julgamento do RE nº 586.453. Ressalva de entendimento pessoal. Recurso de revista conhecido e provido. 2. PRESCRIÇÃO. PROMOÇÕES. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM PCS. ALCANCE. Nos termos da Súmula nº 452 do TST, "Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês". Tal prescrição parcial não atinge as promoções que se tornaram exigíveis antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da reclamação trabalhista, mas apenas os efeitos pecuniários delas. Recurso de revista conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, XXIX, 114, I e IX, e 202, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Pede o recorrente “o provimento deste recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de integração e reflexos das parcelas eventualmente reconhecidas nesta ação trabalhista nas contribuições devidas à entidade de previdência privada”.



     Requer, também, “seja reformado o acórdão recorrido para reconhecer que “a pronúncia da prescrição quinquenal alcança a pretensão condenatória de qualquer repercussão decorrente, inclusive fulminando promoções”.



    O Vice-Presidente da Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto referente à prescrição por aplicação do Tema 583 repercussão geral, admitindo o apelo extremo exclusivamente quanto à alegada incompetência da Justiça do Trabalho.



    Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao tema de repercussão geral somente é passível de impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), pelo que não conheço do recurso com relação à essa matéria.



    Assim, a única questão suscitada no recurso extraordinário que ainda está pendente de análise refere-se à discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de integração e reflexos das parcelas eventualmente reconhecidas nesta ação trabalhista nas contribuições devidas à entidade de previdência privada.



    A questão remanescente suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.166 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.265.564/SC, que trata da seguinte questão:



    “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 1.166), nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente